Tribunal: TJDFT
Processo: 0732036-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0732036-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: FREDERICO SAMPAIO VASCONCELOS VILELA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão proferida pela Vara Cível do Guará, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por FREDERICO SAMPAIO VASCONCELOS VILELA, na qual foi deferida tutela de urgência para suspender a exigibilidade do contrato de empréstimo pessoal n. 3532287450, determinando ao réu que se abstenha de realizar descontos na conta do autor, bem como de cobrar encargos, realizar protestos ou inscrições em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (ID no 241275508). Por meio da petição de ID no 78052834, a parte agravada informa que o processo originário foi sentenciado no primeiro grau (documento de ID no 78052836), tendo transitado em julgado (ID no 78052837). É o relatório. DECIDO. O inciso III do art. 932 do NCPC, estabelece que “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Ao examinar os autos da demanda originária (processo 0706324-77.2025.8.07.0014), verifica-se que o Juízo de primeiro grau proferiu sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial e confirmou a liminar e as astreintes, que são o objeto do presente agravo de instrumento. A sentença transitou em julgado. Posto isso, considerando a superveniência da sentença que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente recurso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento pela perda de objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC/2015, determinando o seu arquivamento. Retire-se de pauta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador